Tribunal: TJMT
Processo: 0002694-55.2017.8.11.0036
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002694-55.2017.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES FILHO - CPF: 059.877.561-70 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
APELO MINISTERIAL – REQUERIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E DURADOURO NÃO DEMONSTRADO –
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Não comprovado satisfatoriamente que o agente estava unido de forma estável e permanente para o fim de praticar o tráfico de drogas, imperativa a manutenção da absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas (princípio do
in dubio pro reo
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, nos autos da ação penal n.

2694-55.2017.8.11.0036, que condenou o apelado
José Rodrigues Filho
pelo delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), absolvendo-os quanto à associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Inconformado, o Ministério Público insurgiu-se perante esta Corte revisora, pugnando pela procedência da denúncia no tocante ao delito de associação para o tráfico, sustentando que a prova colhida durante a instrução demonstrou o vínculo associativo do réu para a prática delitiva (Id. 85824995).

Em contrarrazões, a defesa rebateu os argumentos apresentados pela parte
ex adversa,
pugnando pelo desprovimento do recurso interposto
(Id. 85825958).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso ministerial
, conforme se depreende do seguinte sumário abaixo reproduzido.

“
Sumário
: Acusado condenado nas penas do art. 33,
caput
, da Lei 11.346/06 e absolvido do delito capitulado no art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06 – Inconformismo ministerial – Pretendida a condenação do crime de associação para o tráfico, ante a suficiência probatória – Pretensões procedentes – Provas fartas acostadas aos autos demonstram a associação do apelante para disseminação de entorpecentes –
Pelo provimento do recurso”

(Id. 87987478).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Extrai-se o seguinte contexto fático da peça acusatória:

“1o FATO

Consta do caderno investigatório em epígrafe que na data de 05 de agosto de 2017, por volta das 01:30min, o denunciado José Rodrigues Filho trazia consigo, com medido intento de comercializa ao, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a saber, 01 (uma) ‘trouxinha’ de Cocaína, além da quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois reais).

Deflui das investigações que na data supramencionada a guarnição da polícia durante patrulhamento nas adjacências do evento ‘CarnaGuira’, avistou dois adolescentes sendo eles Weverton Costa Ferreira e Jhonatas Silva Delguingaro, sendo que ambos ao perceberem a presença da viatura policial tentaram evadir-se do local, sendo perseguidos e apreendidos pelos milicianos.

Ao proceder com a revista pessoal dos adolescentes infratores, fora encontrada com Weverton 01 (uma) peteca de substância esverdeada aparentando ser maconha.

Já no telefone celular do adolescente Jhonatas foram encontradas fotografias de diversas ‘petecas’ de substância esbranquiçada aparentando ser Cocaína prontas para serem comercializadas, de uma balança de precisão, sendo imagens encaminhadas pelo contato ‘Mano’. Na conversa havia um arquivo de áudio do vulgo ‘Mano’ dizendo que possuía maconha, óleo e cocaína.

Assim, frente a visível pratica de comércio ilícito, a polícia conseguiu localizar próximo aos adolescentes supramencionados a pessoa identificada como ‘Mano’ (José Rodrigues).

Desta feita, o denunciado José Rodrigues (Mano) fora abordado, ocasião na qual fora encontrada consigo 01 (uma) ‘trouxinha’ de cocaína, além da quantia de R$ 62,00 (sessenta e dois reais).

Em informações aos policias, o denunciado José Rodrigues informou que havia 250g (duzentos e cinquenta gramas) de Cocaína, sendo que já tinha vendido todas, restando apenas a que fora encontrada consigo.

Relata que o dinheiro proveniente do comércio ilícito fora gasto no carnaval e em uma padaria.

No aparelho celular do denunciado constava vários pedidos de usuários de entorpecentes encomendando Maconha e Cocaína, sendo respondido para um destes, inclusive, que o ‘neguinho’ (Weverton), iria fazer a entrega da encomenda.

O denunciado confessou a prática do tráfico de drogas, informando que com a venda havia levantado a quantia aproximada de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Laudo Pericial Preliminar de fl. 34-35 apontando POSITIVO para a presença de Cocaína.

2o FATO

Consta do caderno investigatório em epigrafe que na data de 05 de agosto de 2017, por Volta das 01:30min, o denunciado José Rodrigues Filho, juntamente com os adolescentes Weverton Costa Ferreira e Jhonatas Silva Delguingaro, estavam associados com o escopo de perpetrar o ilícito penal tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Conforme esmiuçado no 1o Fato desta peça acusatória, o denunciado José Rodrigues juntamente com os adolescentes Weverton Costa Ferreira e Jhonatas Silva Delguingaro estavam associados visando a prática de tráfico de entorpecentes nesta cidade.

Na diligência que ensejou a prisão do denunciado e a apreensão dos adolescentes restou clara a associação entre o trio para perpetração de tal conduta.

No celular do adolescente Jhonatas, em conversa via aplicativo de mensagens, verificou-se uma conversa com o denunciado José Rodrigues (Mano), que lhe informava ter Maconha, Óleo e Cocaína, bem como o ‘MANO’, havia lhe enviado fotos de várias ‘petecas’ de COCAÍNA, embaladas, prontas para serem comercializadas, bem como uma balança de precisão.

Com o adolescente Weverton, além de 01 (uma) peteca de maconha encontrada, restou evidenciado que este praticava o comercio ilícito juntamente com os demais, sendo que em conversas no aparelho celular do denunciado José Rodrigues, este afirmava que certa entrega seria feita pelo vulgo neguinho (Weverton)”
(Id. 85822473).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado como incursos nas penas dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Após a instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a ação penal para absolvê-lo da imputação de associação para o tráfico e condená-lo como incursos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo a pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto e o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformado, o Ministério Público postulou a condenação do acusado quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, argumentando que o acervo probatório trazido aos autos demonstrou satisfatoriamente a existência de uma união duradoura entre ele e os dois adolescentes para a prática da narcotraficância.

Entretanto, impera anotar que o delito em questão somente é caracterizado se comprovada a existência de
vínculo psicológico para a prática do tráfico de drogas por tempo indeterminado
, configurando verdadeiro ânimo associativo de caráter duradouro e estável.

Assim, o delito em espeque não se consuma diante de uma associação meramente eventual, hipótese em que haverá tão somente concurso de agentes no crime de tráfico de drogas, e não a prática de uma infração penal autônoma.

In casu
, não há qualquer elemento de prova que evidencie
a existência de um vínculo associativo entre os acusados para a prática duradoura do tráfico de entorpecentes, com a divisão de tarefas e esforços preordenados, de modo que, com supedâneo no brocardo
in dubio pro reo
, faz-se imperativa a manutenção da sua absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, como bem mencionado na sentença que passo a transcrever na parte que interessa.

“(...)
Portanto, pelos elementos constantes dos autos, tenho como configurado o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, praticado pelo acusado JOSÉ RODRIGUES FILHO, o que torna imperioso a procedência da pretensão punitiva estatal.

2) DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO DE DROGAS.

Conforme a denúncia o acusado estava associado com os menores Weverton Costa Ferreira e Jonathas Silva Delguingaro, com o escopo de perpetrar o ilícito penal tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, requerendo por isso a condenação no crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.

Feitas as ponderações necessárias, passo a analisar a materialidade e autoria do crime em comento em relação ao acusado.

Sobre o referido crime de associação para o tráfico, tipificado no art. 35 da Lei n° 11.343/06, é sabido que ele não se confunde com o mero concurso de agentes para a pratica de ato eventual (reunião ocasional de duas ou mais pessoas), pois sua configuração exige o animus associativo, a vontade de associar-se, que é o elemento subjetivo do tipo, caracterizado pela intenção associativa, de caráter estável e duradouro.

Nesse sentido, percebe-se que no tocante a esse crime, para a sua caracterização é necessário ao Parquet demonstrasse o liame subjetivo entre os agentes em formarem associação, reunião ou congregação em caráter estável e permanente.

(...)

No entanto, compulsando os autos, observa-se que não restou comprovado eventual vinculo associativo, tampouco estabilidade e perenidade no ajuste voltado para a traficância entre o denunciado e o menor, de modo que não há como este Juízo afirmar com certeza que trata-se de uma associação para esse fim criminoso.

Pois, pelas provas presentes nos autos indicam mera coautoria na pratica do crime trafico denunciado nos autos, sem demonstrar qualquer ânimo associativo entre o acusado e os menores ou a existência de vinculação duradoura, com caráter permanente.

Assim, Como o Estado não provou a existência dos elementos necessários para a configuração do crime de associação para o tráfico, tornando a situação duvidosa, o denunciado deve ser absolvido neste crime, pois se a convicção do Magistrado se conclui pela incerteza, deve ser resolvida em proveito do réu, com base no princípio “in dubio pro reo’
(Id. 85824991).

Nesse contexto, ainda que esse apelante estivesse sendo investigado há um bom tempo, tal afirmação isolada não afasta a mera coautoria para dar respaldo à prolação de uma sentença condenatória pela prática do crime tipificado do art. 35 da Lei n. 11.343/06, sobretudo porque, como se sabe, diante da inexistência de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, como sói ser o caso destes autos, deve o magistrado decidir em favor do acusado, por força do aforismo
in dubio pro reo
.

Aliás, sobre este assunto, esta é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689) – destaquei.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO – PROCEDÊNCIA –NÃO EVIDENCIADA A ATUAÇÃO DA RÉ COM O OUTRO ACUSADO EM “SOCIETAS SCELERIS” –
DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA SANÇÃO IMPOSTA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA COMINADA (2/3) – PARCIAL CABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO §4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – ACUSADA PRIMÁRIA, DE BONS ANTECEDENTES, NÃO SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS E NEM INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APLICAÇÃO DA REDUTORA EM PATAMAR ABAIXO DO MÁXIMO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – “(...) A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA CONSTITUI ELEMENTO IDÔNEO PARA JUSTIFICAR A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06) EM PATAMAR DIVERSO DO MÁXIMO (ART. 42 DA LEI N. 11.343/06), BEM COMO PARA OBSTAR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44 DO CÓDIGO PENAL). PRECEDENTES. (...)” (HC 312460/SP. SEXTA TURMA. JULGAMENTO: 15/10/2015. DJE 10/11/2015) – READEQUAÇÃO DA PENA APLICADA E ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A falta de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do animus associativo permanente e estável para o exercício da traficância impõe a absolvição da acusada pelo delito descrito no art. 35 da Lei Antidrogas.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a expressiva quantidade da substância entorpecente apreendida – 237,79kg de maconha – trouxe maior reprovabilidade à conduta da ré, razão pela qual a pena-base deve ser estabelecida acima do mínimo legal. Todavia, restando demonstrada a fixação da sanção basilar de forma desproporcional, o seu redimensionamento é medida imperiosa, bem como a pena pecuniária imposta que fora de forma excessiva e desarrazoada. Na hipótese, constatado que a recorrente não é reincidente, tampouco possui maus antecedentes, bem como não há demonstração cabal de que ela se dedicava a atividades criminosas ou que integrava organização criminosa, restando demonstrado no conjunto probatório que a participação no delito de tráfico de entorpecentes foi fato isolado em sua vida, adequado o reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Todavia, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias do caso em concreto aliada a quantidade da substância ilícita apreendida podem interferir na escolha no percentual de redução da aludida causa de diminuição, sendo necessária no caso concreto, a aplicação no patamar mínimo (1/6), em face da expressiva quantidade de droga. Nos crimes de tráfico de entorpecentes, a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da pena imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto, para que, então, seja escolhido o regime carcerário, à luz do disposto no artigo 33 e parágrafos do Código Penal. No caso, o regime semiaberto mostra-se o mais adequado para a prevenção e repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b” do Código Penal. Apelo parcialmente provido.
(TJMT, Apelação Criminal n. 141153/2015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27.1.2016) – destaquei.

Pelo exposto, e sem mais delongas, conheço do recurso ministerial interposto e, no mérito, em dissonância da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021